Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008774-87.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Agravada : AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
Número do Protocolo: 1008774-87.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “Embargos de Terceiros” (Proc. no 1016243-61.2021.8.11.0041), opostos pela agravante contra a AMAGGI & LD COMMODITIES S.A, indeferiu o pedido de suspensão da medida liminar que, nos autos da ação cautelar (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041), determinou o arresto de 665.880 kg de soja no armazém da Embargante Fazendão, porque, segundo a magistrada, não há perigo de dano, nem a urgência na medida, pois, “através do recurso de agravo de instrumento no 1006076-11-811-0000, restou determinado que os produtos, consistentes em sacas de soja, ficassem em posse da embargante” (cf. Id. n. 87867520).
A agravante diz que, na ação cautelar (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravada contra Gilberto Pacifico Zeny, foi deferido, em sede de agravo de instrumento, o arresto de 665.880 de kg de produto soja, em razão dos contratos de compra e venda nos 2020-35-009-00063-1 e 2020-35-009-00066-1.
Afirma que aqueles contratos só tiveram o penhor registrado no dia 31.03.2021, ou seja, um dia antes do ajuizamento da ação, e por isso, não houve produção de efeitos perante terceiros.
Sustenta o seu direito de preferência sobre a safra arrestada, em especial em detrimento do direito afirmado pela Amaggi, por força da Cédula de Produto Rural no 1008626-2020/2021, com penhor registrado no dia 18.08.2020, ou seja, anteriormente ao registro do penhor da agravada.
Por fim, diz que, embora tenha sido nomeada fiel depositária do produto arrestado, o bloqueio está impedindo a agravada de cumprir compromissos de exportação do produto.
Pede, pois, o provimento do recurso, para, desde já, “suspender a medida liminar que determinou o arresto de 665.880 kg de soja no armazém da Agravante, “Fazendão” em virtude do direito real de garantia oriundo do penhor” (cf. Id. n. 87867492).
É o breve relatório.
No dia 15.04.2021, a decisão proferida no RAI 1006076-11.2021.8.11.0000 deferiu liminarmente a medida de arresto pleiteada pela Amaggi. Eis os fundamentos adotados:
“O deferimento liminar de arresto, como de resto de qualquer outra medida acautelatória, só se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.
Relembro, ademais, que o CPC/2015 unificou o regime das tutelas antecipadas, exigindo os mesmo requisitos tanto à tutela cautelar quanto à tutela satisfativa, quais sejam, “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput), sendo assim, conjugando as proposições anteriores, o arresto cautelar é cabível e recomendável nos casos em que for apresentado fundamento relevante, apoiado em prova idônea, da existência de legítimo direito de crédito (a depender de cada caso) e de risco concreto de frustração da execução ou de dano irreversível ou gravíssimo.
A cópia dos instrumentos dos contratos de “Compra e Venda de Soja” no 20-35-009-0066-1 e no 20-35-009-00663-1, acompanhadas das certidões de registro do respectivo penhor rural (cf. Id. no 83074965 ao 83074968), comprovam satisfatoriamente a existência da relação jurídica, da legitima expectativa de recebimento dos grãos e do direito real de garantia da agravante sobre os 665.880 kg de soja colhidos na fazenda São Pedro de propriedade do agravado.
O “Laudo de Visita a Campo”, datado de 27.03.21, estimou a expectativa de produção em 32.500 sacas de soja (cf. Id. no 83074969), já o “Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura” estimou que, até o dia 28.03.21, havia sido colhido o soja de área correspondente a 39% do total cultivado, calculando que ainda seria colhido volume equivalente a 19.749 sacas de soja (cf. Id. no 83074970), enquanto o mais recente “Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura”, datado de 08.04.2021, atualizou a contagem da estimativa da área colhida para 61% do total cultivado, reduzido a expectativa de volume a ser colhido para 12.575 sacas de soja (cf. Id. no 83074972).
Há, ainda, os termos de declaração dos funcionários da autora/agravante em referência às visitas à área de cultivo nos dias 01.04.21 (cf. Id. no 83074971) e 09.04.21 (cf. Id. no 83074973), onde constam diferentes relatos acerca da resistência do agravado de manter aberto diálogo com a credora, como, aliás, também é visível nos relatórios de vistoria dos laudos acima citados, e, ao que tudo indica, de efetivamente cumprir com a sua obrigação contratual na data estipulada no contrato.
Embora não conste prova inequívoca de desvio do produto, estando a circunstância fincada em simples discurso argumentativo da agravante, e não obstante o fato de que o prazo à entrega dos grãos só se encerrará amanhã (15.04.2021), admito que os elementos fático-probatórios disponíveis nos autos são suficientes à formação de um juízo sumário seguro, embora precário, acerca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência cautelar, especialmente ante a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, servindo o arresto cautelar de garantia ao resultado útil de futuro processo de execução, caso se confirme o descumprimento dos contratos, mas, se isso não chegar a ocorrer, não haverá maiores transtornos ao agravante, eis que o arresto não importa em autorização de disposição, além de constar nos autos prestação de caução idônea por parte da agravante.
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a medida de arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do réu/agravado, a ser cumprida, preferencialmente, na área de lavoura, porém, caso não localizado o suficiente, desde já, fica autorizado a busca nos armazéns indicados na inicial, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso” (cf. Id. n. 83401583 daqueles autos).
Em seguida, a Fazendao Industria e Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda se manifestou naqueles autos, pedindo que fosse determinada a proibição de retirada dos grãos do armazém.
O pedido foi deferido, e a aqui agravante nomeada fiel depositária (cf. Id. n. 84116469 daqueles autos).
Sobre o tema do presente recurso, o art. 674, caput, do CPC garante a “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, (o direito de) requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
Havendo a comprovação sumária, mas segura e convincente, do direito de preferência da embargante sobre o produto atingido pela constrição judicial oriunda de feito do qual ela não faz parte, nada obsta a concessão da medida de liminar para livrá-la - ou, ao menos, resguardá-la - dos efeitos daninhos da decisão que a atingiu indevidamente.
Em primeira análise, a CPR no 1008626-2020/2021, com garantia de penhor rural de 1o grau, sem concorrência de terceiros, devidamente registrada no cartório competente, envolvendo a safra 2020/2021 de soja cultivada na área da Fazenda São Pedro (cf. Id. no 87867512), confere à pretensão recursal a robusteza necessária a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela, pois, de fato, a garantia real ali prevista em favor da agravante, em princípio, prevalece em relação à garantia vista na CPR emitida em favor da agravada Amaggi, pois a CPR da agravante foi registrada no dia 18.08.2020, e a CPR emitida em favor da agravada só foi registrada no dia 31.03.2021.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a medida que determinou o arresto de 665.880 kg de soja no armazém da agravante, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator